Tribunal: TJDFT
Processo: 0729940-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ILEGALIDADE NA COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO AUTOR. ART. 373, I, CPC. HONORÁRIOS. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO ART. 85, §8o, CPC. NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em ausência de informação contratual, quando verificado que o instrumento celebrado entre as partes traz informações acerca do pacote de serviços estão disponíveis nos canais de comunicação da instituição financeira.
2. Cabia à autora pesquisar os detalhes das cobranças que porventura seriam efetivadas pelo banco, antes de aderir à proposta, não podendo agora se insurgir contra a cobrança.
3. Inexistindo elementos probatórios capazes de confirmar a exorbitância na cobrança no que diz respeito ao pacote de serviços, necessária a manutenção do pactuado.
3.1. Não tendo a autora se desincumbido do ônus probatório, correta a sentença que julgou improcedente a ação. Art. 373, I, do CPC.
4. Sendo o valor da causa baixo, gerando honorários em valor ínfimo, necessária a aplicação do previsto no art. 85, §8 do CPC.
5. Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso do réu provido. Sentença reformada só quanto aos honorários.